Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720818-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 234924988 do processo n. 0702136-29.2025.8.07.0018) que, nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por Servimed Comercial Ltda. e Colina Verde Participações e Empreendimentos Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para “a) acolher os imóveis registrados perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru/SP sob as matrículas n. 2.367, 2.366, 125.112, 32.431, 32.432 e 32.433 a título de caução e b) garantir à autora Servimed Comercial Ltda. a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa de débitos, no que diz respeito ao débito oriundo do auto de infração e imposição de multa n. 3.500/2015”. Em suas razões recursais (ID 72180562), narra o agravante que o valor da dívida fiscal, na data do ajuizamento da ação de origem, era de R$15.600.464,22 (quinze milhões, seiscentos mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Descreve que os 6 (seis) imóveis ofertados em garantia estão situados em Bauru/SP e eventual execução se tornaria extremamente onerosa para o Distrito Federal. Cita que os bens estão penhorados na fração de 1/6 (um sexto) em processo que analisa a prática de crimes contra a ordem tributária, havendo a possibilidade de se anular a integralização dos bens pela pessoa jurídica proprietária e garantidora. Aponta que o valor arbitrado na avaliação acostada pela parte autora partiu da premissa de se tratar de que os estão bens livres e sem nenhuma constrição, o que não corresponde à realidade. Entende que deve ser considerado o valor descrito na avaliação para “liquidação forçada” e não o valor “de mercado de compra e venda”, pois se aproxima mais do preço de alienação em Juízo. Conclui que os bens não são suficientes para garantir o débito fiscal. Indica a existência de perigo de dano grave, “tendo em consideração que a recorrida poderá ter os direitos a emissão de uma certidão positiva com efeito de negativa e, eventualmente, ser beneficiada com regime fiscal privilegiado, embora não tenha ofertado garantia válida contra o débito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência requerida pela parte autora na origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O art. 206 do Código Tributário Nacional estipula que a certidão de que conste a existência de créditos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora possui os mesmos efeitos da certidão negativa para fins fiscais. Em complemento, o c. STJ perfilhou entendimento no julgamento do REsp n. 1.123.669/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 237), no sentido de ser “possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. No particular, Servimed Comercial Ltda. ajuizou a ação de origem em que busca tutela antecipada em caráter antecedente, para garantir dívida fiscal por meio de 6 (seis) imóveis de propriedade da coautora Colina Verde Participações e Empreendimentos Ltda., possibilitando, assim, a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e, consequentemente, a manutenção do seu regime de especial de tributação. Segundo descrição no sistema Sitaf, o valor da dívida decorrente do auto de infração n. 3.500/2015, corresponde, em 13/3/2025, a R$15.600.464,22 (quinze milhões seiscentos mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Por outro lado, os 6 (seis) imóveis dados em garantia, ainda que sobre eles recaiam indisponibilidade na fração de 1/6 (um sexto), em razão de penhora anterior, somam o montante de R$16.758.230,00 (dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta reais), valor consideravelmente superior à dívida tributária. A circunstância acima delineada demonstra, neste momento processual, a probabilidade de direito da parte autora quanto à emissão da certidão de regularidade fiscal, afastando a pretensão do Distrito Federal de suspensão da decisão de origem, que deferiu a tutela de urgência requerida. Ressalte-se que o fato de os imóveis pertencerem a terceiro não integrante da relação tributária, por si só, não constitui impeditivo ao recebimento dos bens como garantia, se presente, como no caso, a autorização do proprietário. Da mesma forma, é possível a oferta de bens imóveis localizados em outro Estado da federação para garantir o débito tributário. No que tange ao segundo requisito, tampouco existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o Distrito Federal. Isso porque, mesmo que o devedor tributário utilize, como manifestado na petição inicial, a certidão de regularidade tributária para a manutenção do seu regime de especial de tributação, a situação é reversível em caso de indeferimento da pretensão autoral no final do processo, sendo certo que o art. 302 do CPC autoriza o ressarcimento de eventuais prejuízos. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora